Tribunal: TCU
Processo: 007.177/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Clara Lodi contra decisão do ACÓRDÃO No 462/2025  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Clara Lodi contra o Acórdão 462/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante e à entidade de origem.